Tribunal: TJES
Processo: 5003728-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003728-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SYLVIA ANDRADE DAMACENO
AGRAVADO: FABIO FERREIRA JUNIOR
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sylvia Andrade Damaceno
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 848616, fl. 08), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em desfavor de
Fábio Ferreira Júnior
(nº. 0004882-12.2019.8.08.0011), indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante.

A recorrente, em suas razões (id nº 848605), aduz que o juízo
a quo
indeferiu o benefício postulado sem antes lhe oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira, violando, assim, o art. 99, § 2º, do CPC. Outrossim, argumenta que trouxe documentos que evidenciam não poder arcar com as custas, quais sejam: declaração de hipossuficiência financeira e carteira de estudante emitida pela UBA (Universidade de Buenos Aires).

Nesse contexto, ressalta que se mantém em Buenos Aires à custa de trabalhos como
freelancer
, pois seus pais são pessoas humildes, residentes em Cachoeiro de Itapemirim, e que seus rendimentos reduziram em razão da pandemia.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 1143473).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sylvia Andrade Damaceno
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 848616, fl. 08), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em desfavor de
Fábio Ferreira Júnior
(nº. 0004882-12.2019.8.08.0011), indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante.

A recorrente, em suas razões (id nº 848605), aduz que o juízo
a quo
indeferiu o benefício postulado sem antes lhe oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira, violando, assim, o art. 99, § 2º, do CPC. Outrossim, argumenta que trouxe documentos que evidenciam não poder arcar com as custas, quais sejam: declaração de hipossuficiência financeira e carteira de estudante emitida pela UBA (Universidade de Buenos Aires).

Nesse contexto, ressalta que se mantém em Buenos Aires à custa de trabalhos como
freelancer
, pois seus pais são pessoas humildes, residentes em Cachoeiro de Itapemirim, e que seus rendimentos reduziram em razão da pandemia.

Pois bem. A pretensão da agravante resume-se na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia capacidade econômica do embargante suficiente para arcar com os valores das custas processuais.

Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Aliás, trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado no novo CPC, em seu art. 99, §3º.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese em apreço, o magistrado
a quo
afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza por dois motivos, quais sejam: i) prévio recolhimento das custas iniciais; e ii) o fato de a recorrente residir e estudar no exterior, provavelmente em Universidade particular.

A meu ver, contudo, os fundamentos trazidos pela Instância Primeva não são suficientes para corroborar que a agravante possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Como se sabe, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a presunção deve se operar em favor da veracidade da declaração de hipossuficiência, e não o contrário, de forma que não cabe ao postulante provar a inviabilidade de arcar com as custas, mas sim ao magistrado, caso entenda por indeferir o benefício, fundamentar seu
decisum
com elementos concretos que afastem a presunção legal em cotejo.

Neste particular, entendo que o simples fato de ter recolhido as custas iniciais não impede a posterior postulação de concessão do benefício em comento, tampouco é capaz de, por si só, infirmar a presunção de veracidade que goza a pessoa física, mormente ao se considerar que, na hipótese em apreço, a quantia objeto de cobrança não é vultosa, de sorte que o valor das custas iniciais não foi muito elevado.

Quanto ao fato de a agravante residir e estudar no exterior, não há como deixar de reconhecer que é estudante do curso de medicina na UBA – Universidade de Buenos Aires, a qual é pública e gratuita, de sorte que tal circunstância também não infirma a alegação de precariedade financeira.

Ademais, a recorrente juntou comprovante de que recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal (id nº 957357), o que corrobora com a presunção de hipossuficiência financeira, visto que, ao menos em tese, preencheu os requisitos necessários para usufruir do benefício.

Destarte, inexistindo rigorosamente nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, inexistem elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física, pois, para esta Corte, o simples fato de ter a agravante recolhido as custas inicias é incapaz de, por si só, infirmar a referida presunção. Da mesma forma, quanto ao fato de residir e estudar no exterior, não há como deixar de reconhecer que é estudante do curso de medicina na UBA – Universidade de Buenos Aires, a qual é pública e gratuita, de sorte que tal circunstância também não tem o condão de infirmar a alegação de precariedade financeira.

4)
Ademais, a recorrente juntou comprovante de que recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal, o que corrobora com a presunção de hipossuficiência financeira, visto que, ao menos em tese, preencheu os requisitos necessários para usufruir do benefício.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.